Tribunal: TJMT
Processo: 1019558-94.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019558-94.2019.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
AGRAVANTES: CARLOS ALBERTO CAPELETTI E OUTROS
AGRAVADOS: TETSUO NO E OUTRO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CARLOS ALBERTO CAPELETTI, THOMAS AUGUSTO CAPELETTI e SALÉSIO EVERLING, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial n 2738- 95.2016.811.0008 – Código 111719, ajuizada por TETSUO NO e SATSUKI NO, que indeferiu a substituição da penhora. (Id. 29023958)
Os Agravantes sustentam, em síntese, que após a citação, opuseram Embargos à Execução, alegando a inadequação do rito processual, uma vez que a obrigação constate no título é de entrega de coisas incertas (saca de soja); destacam que os Embargos à Execução foram julgados improcedentes, prosseguindo à Execução e para a garantia foi oferecido à penhora os imóveis matriculados, abaixo relacionados: N o 28.606 do CRI de Barra do Bugres; No 2.471, 2.472 e 2.473 do CRI de Rio Branco, Município de Lambari D’Oeste.
Asseveram, que os Agravados se opuseram à penhora dos imóveis oferecidos e requereram a penhora dos demais imóveis, sendo deferido pelo juízo “a quo”.
Ao final, pugnam pela reforma da decisão agravada, para que seja deferida a substituição dos imóveis penhorados, pelo imóvel objeto da matricula no 28.606 do CRI de Barra do Bugres. (Num. 813489).
O processo foi distribuído durante o recesso, e por não ser matéria de plantão, foi determinada a redistribuição. (Id. 29054490)
É o relatório.
O Código de Processo Civil dispõe:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
Os argumentos apresentados pelos agravantes não se mostram relevantes, na medida em que por ocasião do oferecimento de bens à penhora, referido bem foi rejeitado pelos agravados/exequentes, como se demonstrará.
Os agravantes/executados em 19/08/2016 ofereceram os seguintes bens à penhora: “1. Os Executados, com a finalidade de garante a presente execução, oferecem à penhora 3.692,9748 ha do imóvel rural registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres, sob matrícula no 286006 (Documento 02), 1.876,0079 há do imóvel rural registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Rio Branco – MT, sob matrícula no 2.471 (Documento 03), 211,9240 há do imóvel rural registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Rio Brando – MT, sob matrícula no 2.472 (Documento 04), e, 932,8833 há do imóvel rural registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Rio Branco – MT, sob matrícula no 2.473 (Documento 05)”(Id. 29021499)
À época intimados para manifestar, os agravados/executados se opuseram contra a indicação do imóvel matriculado sob no 286006 – Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres – MT. (Id. 29023950)
Em 13/07/2017 a MMa. Juíza deferiu o pedido de penhora on line e na mesma decisão, sendo infrutífera a penhora na conta do devedor, já determinou a penhora dos imóveis matriculados sob números 2.472 do Registro de Imóveis de Rio Brando e 28.604, 28.605 e 28.607 do Registro de Imóveis de Barra do Bugres.
A penhora dos referidos imóveis foi procedida e determinada avaliação, com a qual o agravante/executado não concordou e requereu avaliação judicial dos imóveis, cujo pedido foi acatado, em 07/12/2018. (Id. 29023955)
Ao que se verifica, a pretensão de substituição não tem pertinência, pois quando aos agravantes/executados ofereceram bens à penhora, os agravados/executados se opuseram contra a indicação do imóvel matriculado sob no 286006 – Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres – MT, o que foi acatado pela MMa. Juíza e dessa decisão não houve recurso.
Desse modo, diante da ausência de relevância de fundamentos e ausência dos requisitos necessários à suspensão da decisão agravada, não há que ser modificada ao menos neste momento.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo.
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator em substituição legal